Tribunal: TJDFT
Processo: 0732664-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
em Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732664-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONE CAMARA BRASILEIRO AGRAVADO: THYESSA NEIVA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcone Câmara Brasileiro contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud e Infojud, além de indeferir o pedido de pesquisa de bens no nome da sociedade empresária. O agravante sustenta que a decisão agravada reproduz fundamentos já reformados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ignorando o trânsito em julgado do acórdão que determinou o prosseguimento da execução. Argumenta que há descumprimento reiterado da ordem judicial de penhora de lucros e que as medidas requeridas — como bloqueio via SISBAJUD e diligências fiscais — são indispensáveis para garantir a efetividade da execução. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a decisão agravada, com a implementação imediata da penhora de lucros, realização das diligências fiscais e bancárias solicitadas, e o impedimento de nova suspensão da execução. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Há plausibilidade do direito, pois, da análise sumária dos autos, verifica-se que a última pesquisa realizada por meio do sistema Sisbajud ocorreu há mais de um ano. Considerando o caráter dinâmico das movimentações financeiras e a possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado ao longo do tempo, parece ser recomendável a renovação da diligência, com vistas à efetividade da execução. Diante disso, ao menos em juízo de cognição não exauriente, parece ser pertinente a realização de nova pesquisa via Sisbajud, com o objetivo de verificar a existência de ativos financeiros em nome do executado, promovendo-se, assim, o prosseguimento da execução. Em relação ao pedido de consulta ao sistema Infojud, ante da ausência de êxito nas diligências anteriores voltadas à localização de bens penhoráveis, entende-se que também deve ser deferida a consulta ao sistema, como medida complementar e legítima para a obtenção de informações patrimoniais do executado. A consulta ao referido sistema possui caráter excepcional, devendo ser utilizada somente quando frustradas as demais diligências. No caso em análise, não foram localizados bens penhoráveis por meio dos sistemas convencionais e, diante da ausência de resultados positivos, revela-se legítima a utilização do sistema InfoJud, com o objetivo de obter dados cadastrais e patrimoniais diretamente da Receita Federal, permitindo eventual identificação de bens e rendimentos que possam garantir a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REDISCUSSÃO. DECISÕES ANTERIORES. MATÉRIA PRECLUSA. SISTEMAS ELETRÔNICOS. CONSULTA SISBAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. INUTILIDADE E INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. 1. Mostra-se incabível a rediscussão de matérias em sede recursal que foram objeto de decisões anteriores, nos termos do disposto no artigo 507 do CPC. 2. O STJ, em precedente decidido sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora online, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 3. Revela-se possível a consulta ao sistema InfoJud como medida apta a trazer mais celeridade processual e simplificar a busca de bens do executado. 4. Ante a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens dos agravados passíveis de penhora e, ausente a demonstração da efetividade e utilidade da medida, deve-se manter a decisão que negou a expedição de ofício ao INSS, para que o referido Órgão informe se os executados possuem registro de trabalho ativo ou benefício previdenciário. 5. Recurso parcialmente provido” (Acórdão 2018411, 0738278-57.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025). Melhor sorte não assiste ao agravante quanto ao pedido de pesquisa de bens no nome da sociedade empresária. No presente momento processual, não parece ser possível a realização de pesquisa de bens em nome da sociedade empresária mencionada. Isso porque, conforme se verifica dos autos, referida pessoa jurídica não integrou a relação processual na fase de conhecimento, tampouco figura como parte no cumprimento de sentença. Permitir a constrição de bens de terceiro que não participou da fase de conhecimento, sem lhe oportunizar o exercício do contraditório, implicaria violação direta às garantias constitucionais do devido processo legal. A responsabilização patrimonial de pessoa jurídica alheia à relação processual exige, portanto, a instauração de procedimento próprio, com observância das garantias processuais. A pretensão de realização de pesquisa de bens em nome da sociedade empresária não se confunde com a penhora sobre o lucro da empresa, anteriormente deferida na decisão de ID no 207224015 dos autos de origem. São medidas distintas, com fundamentos jurídicos e finalidades diversas. A pesquisa de bens tem por objetivo localizar ativos patrimoniais em nome da pessoa jurídica, com vistas à constrição direta de bens que possam garantir a execução. Tal diligência pressupõe que a sociedade empresária seja parte legítima no processo, o que não se verifica no presente caso, conforme já fundamentado anteriormente. Por outro lado, a penhora sobre o lucro da empresa decorre de situação jurídica diversa, geralmente vinculada à penhora de quotas sociais ou à afetação de rendimentos decorrentes da participação societária do executado. Trata-se de medida que incide sobre os frutos civis da atividade empresarial, e não sobre o patrimônio da pessoa jurídica em si. Também se verifica a existência de perigo de dano na hipótese de não se deferir as medidas executivas requeridas, especialmente diante da iminente suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. A paralisação da marcha processual compromete a efetividade da tutela jurisdicional e prolonga indevidamente o inadimplemento da obrigação reconhecida judicialmente. Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal postulada, exclusivamente para autorizar a realização de consultas aos sistemas Sisbajud e InfoJud em desfavor da parte agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator